Tribunal: STF
Processo: ARE 1426938
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 38, fl. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO. COMPRA DE ÔNIBUS POR MOTORISTA DA PREFEITURA, REVENDA A TERCEIRO, PROPRIETÁRIO DE REVENDA DE AUTOMÓVEIS E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO, POR VALOR MUITO SUPERIOR AO VALOR DE COMPRA E EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. REFORMA ADICIONAL REALIZADA PELO ALCAIDE, ORA REQUERIDO, EM CERCA DE 1/3 DO VALOR DA COMPRA DO BEM. DANO AO ERÁRIO EVIDENTE. VEÍCULO LICITADO AO MUNICÍPIO, QUE SEQUER SE ENCONTRAVA REGISTRADO EM NOME DO LICITANTE POR OCASIÃO DA VENDA. FRAUDE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, CAPUT, E INCISO V, DA LEI N. 8.429/92. DISPOSITIVO LEGAL QUE, ADEMAIS, JÁ SE CONFIGURARIA COM A CULPA GRAVE. REEXAME PROVIDO PARA CONDENAR OS REQUERIDOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA PELO DANO AO ERÁRIO”.



    Opostos Embargos de Declaração por HANZ FRITSCHE e outros (Vol. 40) e pelo MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO (Vol. 43), aqueles foram parcialmente acolhidos apenas para o fim de rechaçar a alegada inconstitucionalidade de dispositivos legais da Lei 8.429/1992 (Vol. 47, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HANZ FRITSCHE e outros alegam, em síntese, que a decisão do STJ (Vol. 30), que deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o fim de determinar o retorno dos autos à origem para observância do reexame necessário, nada dispôs quanto ao mérito da presente demanda, de forma que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão (Vol. 21) que não conheceu do reexame necessário e negou provimento às Apelações interpostas pelo Parquet e pelo Município em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade (Vol. 10).



    Assim, aduzem que o acórdão (Vol. 38) que deu provimento ao reexame necessário para condenar os réus pela prática de atos de improbidade administrativa violou a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).



    Por outro lado, alegam que dada a gravidade das sanções aplicadas pela Lei de Improbidade Administrativa, os atos ímprobos praticados com dolo - ainda que genérico - devem ser devidamente demonstrados a fim de que não reste dúvida razoável de seus acontecimentos, de modo que na dúvida a improcedência da ação é medida que se impõe, sob pena de aviltar-se o art. 5° LVII da CF (Vol. 51, fl. 16).



    Sustentam que não há nos autos prova firme que comprove o dano ao erário, de forma que a condenação dos recorrentes viola o princípio da não culpabilidade. 



    Por fim, defendem a inconstitucionalidade dos arts. 10 e 11 (e seus incisos), bem como dos incisos I, II e III do art. 12, todos da Lei 8.429/1992, pois incompatíveis com o art. 37, § 4º, da CF/1988.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, não houve o necessário prequestionamento da matéria, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) no que se refere à violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, a análise das razões recursais demanda o reexame dos fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF; e (c) o RE não é a via adequada para se analisar eventual inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Vol. 62).



    No Agravo (Vol. 66), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 51, fl. 6):



    “A matéria em testilha trata da vedação do direito constitucional dos recorrentes no que concerne tanto à segurança jurídica, quanto ao direito de presunção de sua inocência, ambos constitucionalmente garantidos, e elevados ao patamar de garantia fundamental.



    Neste norte, negou-se vigência ao art. 5º, XXXVI e LVII, da CF, que de forma expressa garantem o direito fundamental do indivíduo, tanto com relação ao respeito à coisa julgada, quanto à presunção de não culpabilidade.



    Por certo, a matéria ora posta sob apreciação de V. Exas. Ultrapassa em muito o mero interesse individual dos recorrente, oferecendo repercussão geral.



    Isto porque, a permanecer e solidificar-se este entendimento, a ordem jurídica restará indiscutivelmente abalada, eis que alguns dos maiores bens juridicamente protegidos do indivíduo, estará sendo negado.



    A garantia da segurança jurídica, e a presunção da inocência da parte, até que se prove de modo indene de dúvidas o contrário, mais do que meros direitos jurídicos, são também pilares de uma sociedade justa e equânime.



    Enfim, é por demais sabido que ão existe justiça sem o reconhecimento rigoroso dos direitos fundamentais previstos na constituição federal, mormente aos que ora se negou vigência, e estes direitos, conforme comando constitucional vigente devem ser amplos, e garantidos a todo litigante, com os meios e recursos a ela inerentes.



    Destarte, resta hialinamente demonstrada a repercussão geral da matéria posta sob apreciação de V. Exas., nos exatos termos delineados pelo art. 1035, §1º, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, sustentam os recorrentes que houve violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, ao fundamento de que inexistem provas que evidenciem a prática de ato de improbidade administrativa. 



    Ocorre que, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático e probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como da legislação infraconstitucional de regência, o é inviável nessa sede recursal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de improbidade administrativa. Demonstração da prática de ato de improbidade pelo Tribunal de origem. Alegada ofensa ao entendimento do tema 339 da repercussão geral. Inexistência. 3. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 137.3978-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.198.909-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019)



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992.



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 705.294 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente